Tribunal: TJMT
Processo: 1002259-66.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002259-66.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KI-PIMENTA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 07.210.088/0001-15 (APELANTE), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), LILIAN GOMES DE ARAUJO - CPF: 632.662.371-53 (APELANTE), GABRIEL SACHET - CPF: 531.908.581-87 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL E ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO –
CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL -

DESNECESSIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - MATÉRIA DE DIREITO -
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO ANULATÓRIA DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO ESPECÍFICA EM CURSO - DECISÃO MANTIDA.

Uma vez reconhecida a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional juros capitalizados, a teor do que dispõe a Medida Provisória n. 2.170-36/2001, desnecessária a realização da prova contábil por não influir no direito material, afastando, assim, a alegação de cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 370, e parágrafo único do CPC.

Aos contratos bancários para obtenção de capital de giro não se aplicam as regras consumeristas, visto que não há relação de consumo, pois a empresa que contrai empréstimo não se equipara ao consumidor como destinatário final, nos termos do art. 2o do CDC.

R E L A T Ó R I O

RAC N.o 1002259-66.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto pela empresa
KI-PIMENTA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA.-ME,
em face da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Bancário e Anulatória de Execução Extrajudicial do Imóvel dado em garantia n.o 1002259-66.2017.8.11.0003, movida em desfavor de
Banco Bradesco S/A
, julgou improcedente a pretensão do Recorrente.

Inconformadoa, a Apelante alega,em sede preliminar, cerceamento de defesa, aduzindo ter sido tolhida na produção de prova pericial contábil, a fim de demonstrar o desequilíbrio da relação obrigacional desde seu nascedouro, vindo a ser surpreendida com a decisão meritória.

Aduz, ainda, neste aspecto que:

Neste sentido, entende -se que para melhor comprovação dos pontos controvertidos, se faria imprescindível a realização da perícia judicial contábil, com o objetivo de demonstrar a pertinência dos direitos evocados na inicial, que patrocinaram a declaração de revisional de cláusulas ilegais e existência de lesão superveniente. Com o julgamento antecipado e o indeferimento da prova contábil , restou prejudicada a demonstração cabal do direito da Autora, pois, já que apresentado os valores que deveriam ser pagos e, este não foram considerados pelo d. magistrado (em analisar a planilha (ID 6052395), objeto da qual nem foi objeto de fundamento!), outra sorte, seria que o próprio magistrado determinasse a perícia contábil, para que elucidasse a questão em apreço.
(p. 6 – ID 58474625).

Para tanto, pleiteia a aplicação das regras consumeristas na relação jurídica firmada com a instituição bancária Apelada, sob o argumento de que se encontra na condição de destinatária final do produto fornecido pelo Recorrido, com escopo de ser reconhecida sua vulnerabilidade técnica, e por conseguinte, afastar eventuais práticas abusivas advindos do Contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 237 (Empréstimo – Capital de Giro), garantido por Alienação Fiduciária.

Por fim, pretende seja cassada a sentença guerreada por ofensa ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, por não ter o Juiz demonstrado a correlação das jurisprudências transcritas com o caso concreto.

No mérito, reitera que há ilegalidade na cobrança de juros capitalizados, a teor do Verbete 121 da Súmula do STF, que veda a capitalização.

Prossegue em sua peça recursal alegando a inexistência de notificação para que pudesse purgar a mora e tampouco da realização dos leilões do objeto dado em garantia fiduciária, em desacordo com as regras do Decreto-Lei 70/66.

Forte nesses argumentos, pugna pela anulação da sentença e, alternativamente, sua reforma.

Não houve pedido para concessão de efeito suspensivo.

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 58474631).

É o relatório.

Cuiabá, 19 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante insurge-se quanto ao indeferimento da prova pericial contábil, por entender que a conduta do magistrado obstou, de forma ilegítima, seu exercício à ampla defesa, e que seu intento era demonstrar os abusos dos juros e capitalização aplicados ao Contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 237 (Empréstimo – Capital de Giro), garantido por Alienação Fiduciária.

Após o tramite regular da ação, o juiz
a quo
intimou as partes para especificação das provas que pretendiam produzir (ID 1279042), tendo o Apelante se insurgido apenas no que tange à ilegalidade da cobrança de juros capitalizados (ID 9470069).

Diante desse quadro, o julgador singular entendeu ser despicienda a produção da prova pericial contábil, sob o fundamento de que
“...a apuração de eventual valor cobrado a maior deverá ser objeto de liquidação de sentença, em caso de acolhimento da tese, de modo que o seu indeferimento é medida que se impõe”,
saneou o feito e encerrou a instrução processual (ID 58474614).

Essa decisão saneadora foi objeto de recurso pela Apelante (Agravo de Instrumento n. 1012379-12.8.11.0000), de minha relatoria, no qual, monocraticamente, não conheci da irresignação por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.015, do CPC (ID 58474619).

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a produção da prova, revela em seu artigo 370 e parágrafo ser o juiz o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, com vista a formar seu convencimento para o desate da lide.

No caso, o Juiz postergou a prova contábil para eventual liquidação de sentença, acaso fosse acolhida a tese de abusividade apresentada pela Apelante quanto aos juros capitalizados.

Ocorre que, o Juízo
a quo
o decidir o caso, e na esteira da jurisprudência consolidada em diversos Tribunais, inclusive nesta Corte (TJ-MT - AC: 10110601720188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2019), com suporte conferido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012), afastou a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, vez que pactuada de forma clara e expressa.

Neste diapasão, não estando abarcado o direito material vindicado pelo Apelante, descabe a alegação de cerceamento de defesa, vez que a prova pericial em nada contribuiria para o deslinde da causa.

Logo,
não merece acolhida
a insatisfação recursal neste ponto.

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFRONTA AO ARTIGO 489, §1o, DO CPC)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante ataca os elementos da sentença, com suporte no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, vindicando seja cassada a decisão singular.

No que tange ao desrespeito à regra do artigo 489, §1o, do CPC, ao tratar dos elementos imprescindíveis da sentença, sob pena de ofensa à motivação fundamentada, o Apelante não apontou e sequer demonstrou em qual – ou quais - ponto (s) o julgador incorreu em ofensa.

O doutrinador Fredie Didier é preciso ao afirmar que
“em um modelo cooperativo de processo, não se pode pensar apenas em deveres de justificação analítica por parte do órgão julgador. Se o objetivo é o de estabelecer uma comunidade de trabalho que efetivamente dialoga entre si, todo o sujeito processual tem de fundamentar analiticamente as suas postulações. Do contrário, ter-se- á a continuação de um modelo que se limita a reproduzir monólogos, em que o contraditório substancial é apenas um faz de conta"
(O art. 489, §1o do CPC e a sua incidência na postulação dos sujeitos processuais - um precedente do STJ , Disponível em
http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-191/
, acesso em 30/9/2020).

Portanto, compete ao Apelante insurgir contra o cotejo analítico da sentença, a fim de que possa ver reconhecida estar ela fulminada pela deficiência de fundamentação.

Da leitura da decisão vergastada, não se extrai qualquer ofensa ao comando normativo. Pelo contrário, observa-se o devido silogismo no escorreito ato sentencial.

Portanto,
afasto
a pretensão de contrariedade ao artigo 489, §1o, do CPC.

V O T O – M É R I T O:

Ressai dos autos que o Apelante ajuizou Ação
Revisional de Empréstimo Bancário e Anulatória de Execução Extrajudicial (Transferência de Imóvel) c/c Cancelamento de Leilão Extrajudicial
em face do Apelado, em razão da avença firmada em 11/11/2011 com o Apelado por meio do contrato de Cédula de Crédito Bancário no 237 (Empréstimo – Capital de Giro), no valor de R$ 220,000,00 (duzentos e vinte mil reais), divididos em 54 (quarenta e quatro) parcelas, garantido por Alienação Fiduciária.

No entanto, após a 35a (trigésima quinta) parcela – abril/2015 –, o Apelante incorreu em mora, o que provocou a exigência da garantia consistente no seguinte bem:
“Um lote para chácara sob no 08, da quadra 02, situado no Loteamento denominado Chácara Pica-Pau, Zona de Expansão Urbana desta cidade, com área de 3.000,00mt2, melhor descrita e caracterização na certidão de matrícula do imóvel de no 43.405 do CRI local”,
e a fim de reaver o crédito promoveu o leilão extrajudicial.

Feitas essas considerações, passo à análise recursal propriamente dita.

Quanto à relação consumerista, as disposições do Código de Defesa do Consumidor somente se aplicam aos casos expressamente definidos por lei, ou seja, ao consumidor
stricto sensu
(consumidor final) dada a sua fragilidade e vulnerabilidade que reclamam a tutela da lei especial, a fim de ampará-lo nos casos em que a própria lei especifica.

No caso, não se configura relação de consumo, pois o contrato de empréstimo, objeto da ação, foi celebrado com a finalidade de desenvolver a atividade fim da pessoa jurídica contratante; logo, não se enquadra no conceito de consumidor final, razão pela qual não há falar em aplicabilidade do CDC.

Com efeito, para configurar a qualidade de consumidor é necessário que a pessoa física ou jurídica seja o destinatário final, adquirindo ou utilizando de produtos ou serviços em benefício próprio, ou seja, é aquele que busca a satisfação de suas necessidades por meio de um produto ou serviço, sem ter o interesse de repassar este serviço ou esse produto a terceiros.

Todavia, no caso, não está caracterizada a relação de consumo entre o banco Apelado e o Apelante, pois a empresa que contrai empréstimo com a finalidade de financiar ações e estratégias empresariais (
capital de giro
) não é considerada destinatária final epor isso não configura relação de consumo.

Nesse sentido, é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO COM RESP. 1.190.525/SP. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLADO. RELAÇÃO DE CONSUMO E RELAÇÃO DE INSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NATUREZA DE INSUMO. UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CESSIONÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.

(...) 3. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário).

Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Em caso de empréstimo bancário feito por empresário ou pessoa jurídica com a finalidade de financiar ações e estratégias empresariais, o empréstimo possui natureza de insumo, não sendo destinatário final e, portanto, não se configurando a relação de consumo
. (...) (REsp 1599042/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 09/05/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A interposição do recurso especial, deixando a parte recorrente de demonstrar em que consistiu a violação da lei federal, atrai a incidência da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, a pessoa natural ou jurídica toma empréstimo para implementar ou incrementar sua atividade negocial.

5. Para intuir pela vulnerabilidade da parte contratante, necessária a incursão na matéria fático-probatória dos autos, procedimento inviável no recurso especial pela Súmula no 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1121877/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 04/12/2017).
(sem destaques no original)

Assim, é descabida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação entre os Recorrentes.

Ademais, não bastassem tais argumentos, inexiste ofensa ao Verbete 121 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que veda a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

A Excelsa Corte, em tese de Repercussão Geral reconheceu que:

Os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

(...)

não está em debate a questão de mérito da medida provisória [possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano - artigo 5o da
Medida Provisória 2.170/2001
]. Até porque, quanto à sua higidez material, o Supremo Tribunal Federal considerou que não havia inconstitucionalidade nas disposições normativas que estabeleciam para o sistema financeiro critérios de remuneração diferentes dos da Lei de Usura. Há súmula do Tribunal no tema (
Súmula 648/STF
), e a controvérsia suscitou, inclusive, uma discussão fértil a respeito da cobrança da comissão de permanência.

[Tese definida no
RE 592.377
, rel. min.
Marco Aurélio
,
red. p/ o ac. min
.
Teori Zavascki
,
P, j. 4-2-2015, DJE 55 de 20-3-2015,
Tema 33
.]

Por derradeiro, está prejudicada a pretensa anulação dos leilões realizados em afronta ao Decreto-Lei 70/66, consoante destacou o juiz monocrático, por ser objeto específico da Ação Anulatória de Leilão e Arrematação n. 1005253-67.2017, na qual foi proferida decisão liminar (RAI n. 1009908-57.2018.8.11.0000) em favor do Apelante, sob pena de supressão de instância.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, AFASTO AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos acima delineados. De conseguinte,
majoro
os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor dado à causa, a teor do artigo 85, §1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020